Tribunal: TJMT
Processo: 0021263-57.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021263-57.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LADY DAYANA MARCIA MAGALHAES MARTINES - CPF: 225.121.718-50 (APELANTE), LEANDRO DA SILVA LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE NÃO JUSTIFICARIAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, DIREITO AO REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO, HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 50G (CINQUENTA GRAMAS) DE MACONHA – AUMENTO DA PENA-BASE INJUSTIFICÁVEL – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – MENOR POTENCIAL OFENSIVO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – JULGADOS DO STJ –
REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS – REINCIDÊNCIA – ARESTO DO STJ – ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ANÁLISE DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA COMINADA NO TIPO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A apreensão de aproximadamente 50g (cinquenta gramas) de maconha não justifica, por si só, o aumento da pena-base acima do mínimo legal, sobretudo porque essa quantidade não se revela expressiva e a maconha possui menor potencial ofensivo. (STJ,

AgRg no AREsp nº 1689469/SE)

A pena corporal imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] e a reincidência específica justificam a manutenção do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, c/c Lei nº 11.343/2006, art. 42).

A análise de isenção do pagamento da multa cominada no tipo penal, em razão da alegada hipossuficiência econômica, compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP N.U 0000430-21.2014.8.11.0020;

AP N.U 0000399-52.2019.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0021263-57.2015.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S):

LADY DAYANA MÁRCIA MAGALHÃES MARTINES

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por LADY DAYANA MÁRCIA MAGALHÃES MARTINES contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 416163), que a condenou por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e em 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

A apelante sustenta que: 1) a quantidade e natureza do entorpecente apreendido não justificariam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal; 2) faria jus a regime prisional menos gravoso; 3) não teria condições de pagar a pena de multa, por ser hipossuficiente.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 56511475).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 56511476).

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas. 1. Pretendida a retificação da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal. IMPOSSIBILIDADE. Reprimenda devidamente justificada. Respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. 2. Requer, também, a fixação do regime prisional semiaberto para o cumprimento inicial da sanção penal, em observância ao quantum de pena imposto na r. sentença. IMPOSSIBILIDADE. Regime prisional fechado devidamente justificado em decorrência da reincidência específica da apelante. 3. Por fim, pretende a exclusão da pena de multa imposta, argumentando se tratar de pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública. IMPOSSIBILIDADE. Pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Matéria afeta ao juízo das execuções penais. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo. ”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 62188462)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04 de agosto de 2015, por volta das 11h10min, nas dependências do Centro de Ressocialização de Cuiabá – Presídio Carumbé, nesta cidade, a denunciada LADY DAYANA MARCIA MAGALHÃES MARTINES trazia consigo 01 (uma) porção de maconha pesando 50,66g (cinquenta gramas e sessenta e seis centigramas), com finalidade de introduzi-la no referido estabelecimento prisional [...].

O denunciado LEANDRO DA SILVA LUCAS, concorreu para o crime, sendo o mentor de Lady Dayane e o destinatário/proprietário do entorpecente que ele trazia consigo no presídio, ou seja, coautor do delito de tráfico”.

Na data dos fatos, agentes penitenciários realizavam revistas de rotina em visitantes do Presídio Carumbé. Em determinado momento, a agente penitenciária observou bastante nervosismo na denunciada Lady Dayana, que tentava entrar no presídio naquele dia. Ante a suspeita, foi realizada busca na denunciada, tendo sido localizado um invólucro contendo maconha, embaixo do short, junto ao corpo da acusada”.

Indagada, a denunciada admitiu que levava o entorpecente para usar junto com o codenunciado Leandro Lucas dentro referido estabelecimento penitenciário. [...].

Diante do exposto, [...]o Ministério Público Estadual DENUNCIA [...] LADY DAYANA MARCIA MAGALHAES MARTINES e [...], como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06 [...]. ”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 56500993)

O Juízo singular dosou as penas nestes termos:

“JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus LADY DAYANA MARCIA MAGALHÃES MARTINES, [...] e [...], ambos nas sanções do artigo 33, “caput” e art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

Primeira fase:

[...]. Na hipótese, foram apreendidas 50,66G (cinquenta gramas e sessenta e seis centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...].

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, pesa em desfavor da condenada a agravante de reincidência, já que ostenta uma condenação nos autos sob o cód. 148166 (art. 157, § 1º, do Código Penal), consoante extrato de fls. 96, e ainda, em seu benefício a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”).

[...].

Em vista disso, FAÇO A COMPENSAÇÃO da agravante de reincidência e atenuante da confissão espontânea e MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada não jus a essa benesse, visto que não é primária, não reúne bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, ressaltando que esta é a segunda condenação por crime de elevada gravidade, consoante se vê do documento de fls. 96 e extrato de fl. 102/104. [...].

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LADY DAYANA MARCIA MAGALHÃES MARTINES, [...], no patamar de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 610 (seiscentos e dez) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento. [...].

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (art. 387, § 2º, do CPP), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda a reincidência em desfavor da condenada, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 56511451/ID 56511453)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa ao considerar a natureza e quantidade da droga apreendida [50,66g (cinquenta gramas e sessenta e seis centigramas) de maconha].

Todavia, a apreensão de aproximadamente 50g (cinquenta gramas) de maconha, por si só, não justifica o aumento da pena-base, sobretudo porque essa quantidade não se revela expressiva e a maconha possui menor potencial ofensivo.

Segue-se julgado do c. STJ:

“A não relevante quantidade de droga desassociada de circunstâncias adicionais não justifica a exasperação da pena-base, porquanto inexistente anormal gravidade. Precedentes.”
(AgRg no AREsp nº 1689469/SE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.8.2020)

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgInt no HC nº 579.265/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.6.2020), de modo a tornar provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, a maj
orante do tráfico cometido em estabelecimento prisional (Lei nº. 11.343/2006, art. 40, III)
deve ser conservada, na fração de
1/6 (um sexto), em virtude da tentativa de ingresso no Centro de Ressocialização de Cuiabá [“Carumbé”] com a droga apreendida (TJMT, AP N.U 0019513-49.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2019).

Consigne-se que a minorante do tráfico privilegiado revela-se inaplicável, pois a apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas da apelante em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No que tange ao regime inicial, a pena corporal imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] e a reincidência justificam a manutenção do fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, c/c Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Nessa linha, anotam-se arestos do c. STJ:

“Embora [...] a quantidade apreendida não se mostre significativa, [...] estabelecida a pena final em patamar superior a 4 anos de reclusão e sendo reincidente o condenado, é incabível a alteração do regime prisional para o semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP.”
(HC 512.887/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2019)

“Embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do
regime semiaberto,
o fato do agravante ser reincidente justifica a imposição de
regime
prisional mais gravoso, no caso o fechado.”
(HC 590.360/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.10.2020)

Quanto à alegada hipossuficiência econômica, a análise de isenção do pagamento da multa [cominada no tipo penal] compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP N.U 0000430-21.2014.8.11.0020 - 30.3.2017;

AP N.U 0000399-52.2019.8.11.0108 - 7.7.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020